Tribunal: TJPA
Processo: 0802949-49.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802949-49.2019.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA, JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA, JOSÉ MIRANDA CRUZ, JURACY COSTA DA SILVA

APELADO: JURACY COSTA DA SILVA, JOSE EDUARDO MOREIRA MIRANDA, JOSÉ MIRANDA CRUZ, MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão e erro de fato. Suposto sigilo de documentos. Juntada tardia. Preclusão. Inexistência de vícios. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que rejeitou alegação de cerceamento de defesa, ao entender inexistir prova idônea de sigilo de documentos, destacando que os patronos tinham acesso às peças no PJe e que o único registro sigiloso nos autos foi inserido pelo próprio apelante.

2.

O embargante sustenta omissão e erro de fato, alegando que certidões comprovariam o sigilo de documentos essenciais, posteriormente levantado por determinação judicial.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou erro de fato no acórdão ao concluir inexistir prova de sigilo nos autos; (ii) estabelecer se a juntada tardia de documento comprobatório poderia afastar a preclusão consumada.

III.

Razões de decidir

4.

O documento apontado como comprobatório do sigilo foi juntado apenas na fase recursal, após oposição de embargos de declaração contra a sentença de primeiro grau, sem prova do alegado vício naquele momento processual.

5.

Nos termos do art. 507 do CPC, opera-se a preclusão quando a parte não instrui adequadamente o pedido no momento processual oportuno.

6.

Não se admite inovação recursal mediante juntada tardia de documento que poderia ter sido apresentado antes, sem comprovação de justo impedimento.

7.

O embargante reconhece que somente trouxe o documento na apelação, inexistindo demonstração de impossibilidade de apresentação anterior.

8.

Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, não se configuram os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A preclusão impede rediscussão de questão já decidida quando a parte deixa de apresentar prova no momento processual adequado.

2.

A juntada tardia de documentos que poderiam ter sido apresentados oportunamente configura inovação recursal indevida.

3.

Os embargos de declaração somente se prestam à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 507.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802949-49.2019.8.14.0028

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
JURACY COSTA DA SILVA E OUTROS/MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS

APELADO:
JURACY COSTA DA SILVA
E OUTROS/MARIA DE JESUS MOREIRA DE SOUSA E OUTROS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
JOSÉ MIRANDA CRUZ

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 29153138

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

JOSÉ MIRANDA CRUZ
,

em face do ACÓRDÃO ID 29153138, assim constituído:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO A DOCUMENTOS SIGILOSOS. AUSENCIA DE PROVA DO SIGILO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por José Miranda Cruz contra sentença que homologou os cálculos apresentados por Juracy Costa da Silva em liquidação de sentença por procedimento comum. O recorrente alega cerceamento de defesa por suposta restrição de acesso a documentos sigilosos, indeferimento de prova testemunhal, imposição de multa por embargos de declaração considerados protelatórios e requer, subsidiariamente, a reabertura do prazo para manifestação sobre os referidos documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão de suposta restrição de acesso a documentos sigilosos; (ii) estabelecer se é cabível a produção de prova testemunhal na liquidação de sentença; e (iii) determinar se é legítima a aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois não há nos autos qualquer certidão ou petição que comprove a restrição de acesso aos documentos indicados como sigilosos, tampouco negativa formal da Secretaria Judicial nesse sentido. Cabia ao recorrente demonstrar a alegada limitação, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Consta expressamente da decisão que julgou os embargos que os patronos do apelante tinham acesso pleno aos documentos contestados, conforme registrado no sistema eletrônico (PJe).

5. O único documento sigiloso nos autos é de autoria do próprio apelante, referente a substabelecimento, o que reforça a ausência de impedimento à ampla defesa.

6. A prova testemunhal é incabível na hipótese, pois os serviços jurídicos prestados são comprováveis por meio documental, sendo impertinente a produção de testemunhos para discutir fatos já documentados nos autos originários.

7. O pedido de prova testemunhal foi genérico e desatendido dos requisitos do art. 373, §1º, do CPC, não indicando os pontos controvertidos a serem esclarecidos.

8. O indeferimento da prova se ampara no art. 370 do CPC, que autoriza o juiz a rejeitar diligências desnecessárias ou protelatórias.

9. A multa por embargos manifestamente protelatórios é legítima, tendo em vista que os embargos opostos rediscutem matéria já decidida sem apontar vício nos termos do art. 1.022 do CPC, configurando caráter procrastinatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova de restrição de acesso a documentos nos autos afasta a alegação de cerceamento de defesa.

2. A prova testemunhal é incabível na liquidação de sentença quando os fatos controvertidos são plenamente demonstráveis por prova documental.

3. É legítima a imposição de multa por embargos de declaração quando utilizados com finalidade meramente protelatória, sem apontamento de vício legal.

O
embargante alega omissão e erro de fato no acórdão, ao sustentar que a decisão se baseou na inexistência de prova sobre o sigilo de documentos, embora conste nos autos certidão que comprova a retirada desse sigilo.

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivo

Inicialmente, observo que o acórdão analisou a alegação de cerceamento de defesa e concluiu inexistir prova idônea de sigilo, ressaltando que os patronos tinham acesso aos documentos no PJe e que o único registro sigiloso era de autoria do próprio apelante.

Inconformado, a parte interpôs embargos de declaração, alegando que o acórdão teria incorrido em omissão e erro de fato ao desconsiderar certidões constantes dos autos que demonstrariam o sigilo de documentos essenciais, posteriormente levantado por determinação judicial; sustenta, ainda, que a decisão partiu de premissa equivocada ao concluir pela ausência de prova do sigilo, o que lhe teria causado cerceamento de defesa, por não ter podido impugnar tais documentos.

Todavia, a argumentação recursal não se sustenta.

Constato que o documento apontado como comprobatório do sigilo apenas foi juntado em momento posterior, já na fase recursal, após a oposição dos primeiros embargos de declaração contra a sentença de 1º grau. À época, a parte limitou-se a alegar a restrição, mas não apresentou prova hábil a demonstrá-la.

Logo, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, pois a parte deixou de instruir o pedido no momento processual adequado, somente trazendo documentação em fase posterior, sem qualquer justificativa plausível para a apresentação tardia.

Não se admite, ademais, inovação recursal mediante juntada de documento que poderia ter sido produzido oportunamente. A jurisprudência é firme no sentido de que a prova deve ser apresentada no tempo próprio, sob pena de inviabilizar o contraditório e a segurança jurídica.

No caso concreto, embora tenha sustentado a existência de documentos sigilosos,
o embargante não acostou a certidão comprobatória no momento oportuno, deixando escoar a oportunidade de fazê-lo, nem trouxe explicação que justificasse tal omissão
. Nessas condições, operou-se a preclusão consumativa (art. 507 do CPC), sendo inviável reabrir a discussão com base em documento apresentado apenas em momento posterior.

Por essas razões, não se verificam omissão, contradição ou erro material no julgado embargado, estando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto
, CONHEÇO
dos declaratórios, porém
O REJEITOS
, pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025